Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737654-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REDEMARQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido e o Condomínio-agravado já ofereceu resposta, portanto, o agravo de instrumento está apto a julgamento. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-executado para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 14 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora